Tribunal: TJDFT
Processo: 0733713-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESTAMENTO PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CAPACIDADE DO TESTADOR. RELATÓRIO MÉDICO. ASSINATURA A ROGO. CADUCIDADE DE LEGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido de anulação de testamento.
2. Alegação de contradição na análise dos relatórios médicos constantes dos autos, que, segundo o embargante, demonstrariam incapacidade do testador.
3. Indicação de omissão quanto à validade da assinatura a rogo aposta no testamento.
4. Suposta omissão relativa à apreciação de relatório médico que apontaria quadro de “demência” ou comprometimento cognitivo do testador.
5. Indicação de omissão quanto à discussão sobre eventual caducidade de legado, em razão do falecimento do beneficiário antes do testador.
6. Hipóteses não configuradas. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já examinada nem à inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Quatro questões são objeto dos embargos de declaração: averiguar eventual contradição quanto à conclusão do acórdão no tocante à capacidade do testador; verificar possível omissão relativa à validade da assinatura a rogo no testamento; analisar a alegação de omissão referente a relatório médico que apontaria incapacidade ou quadro demencial do testador; e definir se caberia ao acórdão apreciar a suposta caducidade do legado em razão do falecimento prévio do beneficiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente quanto à capacidade do testador. O colegiado concluiu que os relatórios médicos constantes dos autos não evidenciam incapacidade civil apta a invalidar o testamento.
9. A alegação de contradição não se sustenta, pois o voto enfrentou o tema de maneira clara, lógica e coerente.
10. Igualmente, não há omissão quanto à assinatura a rogo. A matéria foi analisada dentro dos limites da devolutividade recursal, tendo o acórdão consignado que o uso de assinatura a rogo não caracteriza, por si só, incapacidade do testador, sobretudo diante da inexistência de elementos técnicos que apontem para comprometimento cognitivo no momento da lavratura do ato.
11. Tampouco se verifica omissão acerca do relatório médico mencionado nos embargos. O voto analisou amplamente a prova documental existente e assentou a ausência de evidências robustas de incapacidade mental do testador ao tempo da elaboração do testamento. A pretensão do embargante, nesse ponto, traduz simples intento de revaloração do conjunto probatório, providência inviável na via estreita dos embargos de declaração.
12. A alegação de caducidade do legado igualmente não pode ser conhecida. O tema não integrou a causa de pedir da ação anulatória nem foi objeto das razões de apelação, configurando inovação recursal. Não há omissão a ser suprida, pois a matéria não foi submetida à apreciação do Tribunal no momento processual adequado.
13. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, ao reexame de provas ou à exigência de manifestação genérica sobre dispositivos legais quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado encontra-se claro, coerente e suficientemente fundamentado, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
14. A rejeição dos embargos não impede o reconhecimento do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.
Teses do julgamento:
“1. A inexistência de contradição ou omissão no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração. 2. A assinatura a rogo, isoladamente, não comprova incapacidade do testador. 3. A nova avaliação da prova é incabível em sede de embargos de declaração. 4. Questão não integrada à causa de pedir e não devolvida em apelação configura inovação recursal e não pode ser apreciada.”
Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.